Tribunal: TJDFT
Processo: 0741993-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Gravidade concreta. Reiteração criminosa.

1 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2 – A gravidade concreta dos crimes – associar-se a outras pessoas para cometer tráfico de entorpecentes em toda a região do DF, com apreensão, na residência do paciente, de drogas balança de precisão e plástico filme -, e a reiteração criminosa dele justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3 – Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.

4 – Ordem denegada.